Tribunal: STF
Processo: HC 259478
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio simples. Dosimetria. Pena-base. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vagner Alves de Santana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 997.444/SP (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples, previsto no art. 121, caput, do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, pois a personalidade do paciente e as circunstâncias do delito foram valoradas negativamente sem amparo legal, em inobservância ao disposto no art. 59 do Código Penal. Argumenta que as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Alega desproporcionalidade na fração de incremento da pena (3/5) em relação ao delito em comento (homicídio simples), a qual deverá ser reduzida para o mínimo legal ou para a fração de 1/6. Pugna pelo reconhecimento da atenuante genérica, com redução da pena em 1/6. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ. 



    2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, nas ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do art. 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis. O Código de Processo Penal, em seu art. 798, possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos, segundo a qual todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 



    3. Na hipótese, o agravo regimental foi interposto após a trânsito em julgado da decisão agravada, conforme certidão acostada aos autos. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, assevero que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o ato dito coator não conheceu do agravo regimental ao fundamento de que (evento 5):



    “O recurso não merece ser conhecido por intempestividade. Dispõe o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:



    (...).



    O agravo regimental, portanto, deve ser interposto no prazo de 5 dias, conforme estabelecido no artigo acima transcrito. 



    Nos termos do entendimento desta Corte, nas ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do artigo 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos, in verbis: todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Na hipótese, a decisão agravada transitou em julgado em 13/5/2025. 



    O presente recurso, porém, foi protocolizado tão somente em 27/05/2025 (eSTJ fl. 94), portanto, fora do prazo legal. 



    Deve-se ressaltar que, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, nas ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do artigo 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos, segundo o qual todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    (...).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que a matéria trazida nestes autos referente à revisão da dosimetria da pena do paciente, não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente